Tribunal: TJMT
Processo: 1022607-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
IMPETRANTE: DANILO MUNIZ PONTES E OUTRO(S)
PACIENTE: CLAUDINEI DUARTE
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDINEI DUARTE contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 2798-69.2019.811.0006 (Código n. 245335), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável [artigo 217-A, do Código Penal].
O impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) a prisão preventiva afronta o princípio da presunção de inocência; 3) em razão da pandemia do novo coronavírus, da insuficiência de servidores na Unidade Prisional de Cáceres, do fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis e de ser o único responsável pelos cuidados de sua genitora – que possui 78 (setenta e oito) anos de idade –, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal (doc. digital n. 64714461).
É o necessário.
Decido
A despeito dos relevantes argumentos trazidos pelo imperante, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalava carência de fundamentação do decreto prisional, assim justificado:
“[...]
A i. Delegada de Polícia Dr.a Judá Maali Pinheiro Marcondes, representou pelo DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDINEI DUARTE, brasileiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 15/12/1979, RG n. 1393740-5 SSP/MT, CPF n. 979.600.631-68, filho de Maria Pedrosa Duarte, residente à Rua das Gattas, n. 2001, Bairro nova Era, nesta cidade, ao argumento de que estão presentes os pressupostos prescritos nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
Aduz, para tanto, que se faz necessária a prisão cautelar do representado, haja vista existir indícios veementes de autoria e materialidade da suposta prática do delito de estupro de vulnerável contra a vítima Vitória Pantaleão Rodrigues (05 anos).
[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que o fumus comissi delicti, composto pela materialidade e indícios de autoria do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal, os quais se encontram presentes através da Portaria 153/2019, Boletim de Ocorrência, Termo de Declaração da Vítima Vitória Pantaleão Rodrigues, das Testemunhas Natália Miranda Duarte e Ana Paula Miranda Pantaleão.
Na presente hipótese, verifica-se a existência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois os crimes narrados nos autos estão tipificados e enquadrados na norma jurídica.
Ademais, ainda se constata o periculum libertatis quanto ao representado, vez que, diante do modus operandi relatado pela vítima menor e testemunhas, e da periculosidade da agente, face a recidiva delituosa, pois registra um executivo de pena nesta comarca, bem como a reincidência, conforme antecedentes criminais retro, demonstrando assim, abalo a ordem pública, bem como da conveniência da futura instrução criminal.
[...]
Ainda, a notícia de que o representado possui relação próxima com a vítima e eventuais testemunhas, pois a ofendida é enteada do representado, o que demonstra, a priori, a necessidade de segregação cautelar, também, para a conveniência da futura instrução criminal e resguardar a integridade física e psicológica da vítima e testemunhas.
[...]
Contudo, no caso sub examinem verifica-se a existência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois o crime de estupro de vulnerável narrado nos autos é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (inciso I, art. 313, CPP), bem como o acusado é condenada por crime doloso (lesão corporal e ameaça), com sentença transitada em julgado, (art. 313, inciso II, do CPP).
[...]
Pelo exposto, restando comprovado a existência dos pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal em seu artigo 312, isto é, repita-se, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e em especial a garantia da ordem pública, futura instrução criminal e da paz social, ACOLHO desta forma a representação da AUTORIDADE POLICIAL, devidamente endossada pelo douto Representante do Ministério Público, pelo que DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDINEI DUARTE, acima qualificado, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal” (doc. digital n. 64714477).
Assinalo que o fato de o paciente ter praticado os atos libidinosos contra sua enteada – de apenas 5 (cinco) anos de idade –, evidencia a gravidade diferenciada de sua conduta, demonstrando gravíssimo comportamento caracterizador da periculosidade social do indivíduo.
De fato, o modo de execução da conduta delituosa ultrapassa a normalidade dos crimes dessa natureza, demonstrando que o paciente agiu em nítido descaso com a entidade familiar e com o desenvolvimento físico, mental, moral e social das menores.
Além disso, como bem destacado pelo magistrado singular, o paciente possui executivo de pena (autos n. 0010744-34.2015.811.0006), no qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §9o, e 147, caput, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão está, aparentemente, bem fundamentada, lastrada na garantia da ordem pública – notadamente em razão do modus operandi da conduta delitiva e da reiteração delitiva do paciente –, motivo pelo qual não há se falar, ao menos por ora, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI [...] RECURSO NÃO PROVIDO [...] De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015) [...] Recurso não provido” (RHC 130.044/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA [...] FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. [...] ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - pois as instâncias ordinárias salientaram que, por diversas vezes, o Acusado teria praticado atos libidinosos com sua enteada, aproveitando-se da ausência de sua companheira na residência, ordenando que a criança não contasse nada para seus familiares. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública [...] 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 557.870/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 25/06/2020)
A alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência também não prospera.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o preceito constitucional de presunção de inocência:
[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...] (RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre no caso sub judice –, fica clara a impossibilidade, a princípio, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Também não há se falar na viabilidade de substituição da prisão, tendo em vista a atual situação da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) ou, ainda, pelas condições do estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado.
Digo isso porque os argumentos também foram analisados e refutados pela autoridade coatora, quando indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ficando assim fundamentado, verbis:
“[...]
Por sua vez, no que diz respeito ao cenário de pandemia da Covid-19 (novo coronavírus) e a suposta superlotação da unidade prisional (alegada e não comprovada), não se presta a, isoladamente, justificar a concessão da liberdade.
Ademais, verifica-se que o delito em tese perpetrado não se enquadra na possibilidade abarcada pela Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com a alteração trazida pelo art. 5-A da Recomendação n 78/2020, que como o próprio nome diz, são medidas recomendatórias na intenção de evitar a propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal, objetivando proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, o que a defesa não comprovou ser o caso do requerente.
Desta forma, entendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do requerente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.
[...]
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido pleiteado pela defesa de CLAUDINEI DUARTE.” (doc. digital n. 64714477).
Percebe-se, de fato, que o paciente não faz parte do denominado “grupo de risco” para infecção pelo novo coronavírus e nem que é portadora de doença crônica/respiratória ou outras comorbidades.
Depois, em relação ao argumento de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora, pelo menos neste iter processual, inexiste comprovação quanto à imprescindibilidade dele para os cuidados especiais com ela, já que não há nenhum documento que comprove tal alegação.
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.